Tribunal: TJMT
Processo: 1021914-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021914-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVANTE), MARCELO EIGI SAKITA - CPF: 630.246.831-00 (AGRAVADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR INCONTROVERSO. SUMULA 517/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, mas manteve a imposição da multa de 10% e dos honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, ante a ausência de pagamento voluntário do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC/2015 quando, mesmo havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, não há comprovação de pagamento voluntário da parte incontroversa da dívida no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC/2015 são devidos independentemente da apresentação de impugnação, desde que não haja pagamento voluntário da dívida no prazo legal.

4. O pagamento voluntário deve ser interpretado de forma restritiva, exigindo depósito judicial sem condicionamento, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A ausência de pagamento do valor incontroverso, mesmo após a intimação para cumprimento, atrai a incidência das penalidades legais, conforme Súmula 517 do STJ e jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. São devidos a multa de 10% e os honorários advocatícios de igual percentual, previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015, quando, mesmo havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor não realiza o pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo legal. 2. O simples oferecimento de impugnação, desacompanhado de depósito judicial com caráter de pagamento, não afasta a incidência das penalidades."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 517; STJ, AgInt no REsp 1.906.380/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/05/2021; TJMT, EDcl 0000081-70.2016.8.11.0077, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vero Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos em fase de Cumprimento de Sentença no 1027441-66.2019.8.11.0041, que, após julgar impugnação e reconhecer o excesso de execução, determinou a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC.

A agravante sustenta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva e que, reconhecido o excesso de execução, não seria cabível a incidência da penalidade prevista no art. 523, §1o do CPC. Alega, ainda, que a própria parte exequente reconheceu o excesso, o que afastaria qualquer alegação de mora ou inadimplemento voluntário.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 304048889).

Devidamente intimado, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na possibilidade de incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, após o transcurso do prazo legal para pagamento voluntário do débito exequendo, em contexto de cumprimento de sentença no qual houve acolhimento parcial da impugnação apresentada pela executada/agravante, diante do reconhecimento de excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC são devidos mesmo na hipótese em que há impugnação ao cumprimento de sentença, desde que não tenha havido pagamento voluntário da quantia devida dentro do prazo legal, nos termos da Súmula 517 do STJ:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

O cumprimento do dever legal de pagar espontaneamente a quantia devida não se confunde com a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando não há demonstração de depósito judicial do valor incontroverso. A jurisprudência do STJ, neste ponto, é firme ao assinalar que as penalidades previstas no § 1o do art. 523 deve ser interpretada restritivamente. Senão vejamos:

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906 .380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021)

No caso concreto, embora reconhecido o excesso de execução, a agravante não efetuou qualquer pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo legal, tampouco demonstrou depósito judicial com esse caráter. Essa conduta atrai, portanto, a aplicação das penalidades processuais.

De igual forma, desta eg. Corte:

[...] O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1o, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença.

Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete no. 517 do Superior Tribunal de Justiça.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00000817020168110077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o não pagamento da quantia devida no prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC) implica no acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios fixados em 10%, independentemente do oferecimento de impugnação. Conforme o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, inexistindo intimação para pagamento voluntário, inviável a incidência de honorários e multa do cumprimento de sentença.

(TJ-MT 10247412020198110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)"

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025